Tribunal: TJDFT
Processo: 0742471-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSVIDADE. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A competência para julgamento de processamento de ação de rescisão contratual é o foro do local do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil.

2. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil permite que o Juiz decline de ofício da competência quando manifestamente abusiva a cláusula de eleição de foro.

3. Agravo de instrumento desprovido.